Tribunal: TJDFT
Processo: 0718901-91.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALIENAÇÃO DO VEÍCULO. TRADIÇÃO. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. CARÁTER PESSOAL. TRANSFERÊNCIA DAS PENALIDADES AO CONDUTOR INFRATOR. POSSIBILIDADE.
1. Insurgem-se os recorrentes contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial, para determinar aos réus que promovam a transferência dos autos de infração n. S000297341 e Y000401132 para o nome do terceiro réu, Marcos Vinícius Duarte.
2. O art. 257 do Código de Trânsito Brasileiro estabelece o prazo de quinze dias, após a notificação, para que o proprietário indique o real condutor pela infração, na condução do veículo, sob pena de se considerar responsável pela multa aplicada. Não obstante tal quadro, a preclusão é administrativa e não impede, por evidente, a apreciação da matéria pelo Poder Judiciário (art. 5o, inc. XXXV, da CF). Assim, não há óbice a que se demonstre, mesmo após o referido prazo, que as infrações foram cometidas por terceiro condutor, com a transferência das penalidades ao infrator das normas de trânsito.
3. No caso, verifica-se que as multas foram aplicadas por agentes de trânsito (ID 16622523 – p. 1/2), que fizeram a autuação, possibilitando a sua identificação, de modo que não há de se falar em solidariedade do alienante (art. 134, do CTB), dado o caráter pessoal da penalidade (STJ, REsp. 1.088.744/RS). Assim, nos termos da procuração de ID 16622515, deve o adquirente do veículo arcar com o valor das multas, desde a data da tradição concretizada.
4. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Sem custas, ante a isenção legal. Sem honorários advocatícios, em face da súmula 421, do STJ.
5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.